Tribunal: TJBA
Processo: 8005830-52.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005830-52.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE JESUS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 702, § 2º, DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ART. 6º, III). INAPLICABILIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa sob nova perspectiva jurídica.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a suficiência da prova escrita apresentada na ação monitória, reconhecendo o atendimento aos requisitos dos arts. 700, 319 e 320 do CPC, bem como a inviabilidade de análise da alegação de excesso de cobrança diante da ausência de demonstrativo do valor tido por correto.

Verifica-se omissão específica quanto à tese de que o suposto descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor afastaria ou relativizaria a exigência do art. 702, § 2º, do CPC, o que autoriza a integração do julgado.

A alegada violação ao dever de informação não se confirma, pois a ação monitória foi instruída com contrato de financiamento devidamente assinado, termo de adesão e planilha de cálculo, documentos suficientes para demonstrar a origem da dívida, o valor exigido e os encargos pactuados.

O dever de informação do fornecedor não se confunde com a obrigação de apresentação de planilha exaustiva da evolução histórica do débito, sendo suficiente, para o exercício do contraditório, a disponibilização de elementos que permitam ao devedor identificar a relação jurídica e a quantia cobrada.

A invocação genérica da hipossuficiência ou da incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta, por si só, o ônus processual previsto no art. 702, § 2º, do CPC, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento.

A integração do acórdão atende à finalidade prequestionatória, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem alteração do resultado anteriormente proclamado.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de
Id.
91151374
, opostos contra o
a
córdão proferido n
a

A
pelação Cível
de nº 8005830-52.2023.8.05.0141
, tendo como
Embargante
-
RITA DE JESUS FIGUEIREDO
e, como
Embargad
a
-
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
,
em
ACOLHER
os embargos de declaração,
SOMENTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO
, mantendo na íntegra
a

decisão

e
mbargad
a
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5